Tribunal: STF
Processo: RHC 120411
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. FACULTATIVIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEFESA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA QUE O RESTANTE DA PENA SEJA CUMPRIDA EM REGIME ABERTO. 



    1. O juízo da instrução é competente para analisar, no caso concreto, a necessidade, ou não, da realização de exame de dependência toxicológica requerido pela defesa a fim de comprovar eventual inimputabilidade do acusado. Precedentes: HC 95.983, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 20.03.09; RHC 86.190, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.12.06; HC 84.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 22.10.04; HC 69.733, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 21.05.93.



    2. In casu, o juiz singular condenou o paciente a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo reduzido a reprimenda em 2/3, com fundamento no artigo 46 da Lei 11.343/06, em razão da semi-imputabilidade do agente. Destarte, a pena foi definitivamente fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    3. A Corte Estadual, contudo, em sede de apelação, afastou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 46 da nova Lei de Drogas, sob o fundamento de que “o único elemento de prova utilizado para fundamentar a conclusão da semi-imputabilidade do recorrido são suas próprias declarações de que era viciado”.



    4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do writ lá impetrado, destacou que “a defesa sequer pediu a realização do sobredito laudo de dependência, somente mencionando a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena descrita no art. 46 da Lei n.º 11.343/2006 nas alegações finais, omissão que retira a plausibilidade jurídica da pretensão apontada na inicial” - Sem grifos no original.



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes: HC 116.442, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.11.13; HC 113.738-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14.11.13.



    6. In casu, a condenação transitou em julgado em 28.03.12 (informação obtida no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul).



    7. Por outro lado, o paciente foi preso em 23 de outubro de 2010, não havendo nos autos informação de que tenha sido posto em liberdade após esta data. Destarte, tendo ele sido condenado a 6 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, já teria cumprido, em tese, metade da reprimenda no regime fechado.



    8. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício para que o restante da pena seja cumprida em regime aberto.